Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700064-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER DANTAS DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo de instrumento (efeito suspensivo ativo) contra a decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda, proferida nos seguintes termos: Recebo a Inicial. Cuida-se de Ação de Declaratória, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ESTER DANTAS DE MOURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a alteração da remoção da parte Autora, a fim de que seja removida para unidade que preste serviços de atendimento básico à saúde. Para tanto, a Autora sustenta que tem sofrido ameaças da família de um paciente em sua lotação atual, de modo que pleiteou administrativamente a remoção para outra unidade. Afirma que o pedido foi deferido, com sua designação para o Núcleo de Serviço Social do HRAN, entretanto, não tem interesse em tal movimentação devido às perdas financeiras decorrentes da retirada das gratificações GAB e GMOV, bem como do fato de a família que a ameaçou também receber atendimento no HRAN. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Quanto à remoção, o Estatuto dos Servidores Distritais (Lei Complementar no 840/2011), estabelece que:Art. 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra.§ 1o A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade.§ 2o O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção.§ 3o A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção.No mesmo sentido, a portaria no 75 da SES/DF regulamenta as remoções no âmbito da Saúde do Distrito Federal nos seguintes termos:Art. 5o A remoção a critério da Administração (ex officio) ocorrerá, ainda que sem a anuência do servidor e de sua chefia imediata, para atender às necessidades do serviço e exigências das unidades de referência, nas situações não comportadas pelo Concurso de Remoção, devendo ser indicados os motivos justificadores.No caso concreto, verifica-se que a parte Autora foi examinada por Junta Médica Oficial em 23/07/2019 (ID Num. 53709809 – Pág.1), a qual concluiu que ela deveria ser removida de sua lotação atual por motivos de preservação de sua saúde. Com base em tal recomendação, a autora formulou pedido de remoção para a GSAP 1 do Cruzeiro novo. Todavia, em 30/09/2019, o ente requerido indeferiu o pedido de remoção formulado no que tange ao direcionamento do servidor para a unidade sugerida e a redirecionou para o Núcleo de Serviço Social do HRAN, em face do déficit de servidores no local (ID Num. 53709815). Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a análise do pedido de remoção respeitou a Supremacia do Interesse Público, Princípio norteador das atividades estatais, bem como a expressa previsão legal acerca da remoção. Note-se que a decisão administrativa combatida foi devidamente motivada pelo destacado déficit de pessoal, o que caracteriza risco à prestação imediata dos serviços de saúde e a eficiência destes. Cumpre salientar que o ente requerido não se encontra obrigado a lotar o servidor, necessariamente, na unidade de saúde sugerida. Deve-se observar a restrição colocada a ele, de modo a removê-lo para localidade adequada ao desempenho de suas funções diante seu quadro clínico, contudo, sem deixar de observar o necessário interesse da coletividade. Assim, conforme se extrai dos autos, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, um dos elementos caracterizadores do pedido de tutela. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado. Postergo a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2020 10:28:50. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Juíza de Direito A agravante não recolheu o preparo recursal. Consta, na origem, pedido de assistência judiciária gratuita. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, diante da existência de elementos que podem evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse (CPC, Art. 99, § 2o), intime-se a requerente/recorrente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito